Tribunal: TJMT
Processo: 0018253-96.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018253-96.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), LUCIA MARIA DO COUTO MIRANDA - CPF: 314.183.171-87 (APELADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018253-96.2013.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM CURSADAS - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA – DANO IN RÉ IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve desídia da autora em cursar matéria que havia sido claramente informada, o que não restou demonstrado.

Danos materiais devidamente comprovados, portanto devem ser ressarcidos.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in

re ipsa
), a falta de informação clara e precisa acerca das disciplinas que fazem parte do curso, principalmente se uma delas já havia sido encerrada quando a autora requereu sua transferência interna e tal fato a impediu de colar grau após ter concluído o último semestre com aprovação em todas as disciplinas cursadas.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0018253-96.2013.8.11.0002

APELANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

APELADO: LUCIA MARIA DO COUTO.

Processo na Origem n.º 0018253-96.2013.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 0018253-96.2013.8.11.0002)

SENTENÇA
(ID 169393213 - Pág. 1/7): julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como para condenar a requerida ao pagamento de dano material, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação. Condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 169393224):
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
alega, preliminarmente, a decadência do direito porque não propôs a ação principal no prazo legal. Sustenta que não cometeu ato ilícito, porque comprovou por meio dos documentos juntados que informou a autora da necessidade de cursar a disciplina que faltava para a conclusão do curso
. Relata que o módulo da referida disciplina já havia sido ministrado quando a autora se transferiu para o curso em 21/08/2009 e, nesse caso, incumbia a ela incluí-la no Plano de Estudo em outro semestre, o que não fez. Defende a legalidade da recusa à entrega do documento denominado “nada consta”, porque a autora ainda não havia cursado uma das disciplinas do curso. Sustenta que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Argumenta que também não é devido o dano material, porque a cobrança foi provocada por culpa exclusiva da autora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a indenização pelos danos materiais e pelos danos morais ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 169393235): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0018253-96.2013.8.11.0002

VOTO PRELIMINAR – DECADÊNCIA

A apelante
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
alega, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito, ao argumento de que a autora propôs a ação principal intempestivamente, ou seja, após o prazo de 30 dias previsto no art. 808 do CPC/1973.

Ocorre que a propositura da ação principal após o prazo legal não implica na extinção desta, mas sim na extinção da cautelar, cessando também a eficácia da medida cautelar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA À AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES – LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DOS BENS SOB A POSSE DA AUTORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFERIMENTO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSTERIOR EXTINÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 808, I, DO CPC/1973 (ATUAL 309, I, DO CPC/2015) – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO MAQUINÁRIO – DEVIDA – ARTIGO 811 CPC/53 (302, III, CPC/15) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação cautelar preparatória não assume caráter satisfativo, uma vez que objetiva garantir a eficácia do provimento jurisdicional da futura ação principal, a ser proposta em até 30 (trinta) dias a partir do cumprimento da medida, que, na hipótese dos autos, como a pretensão da autora cingiu à permanência/uso de todos os maquinários utilizados na parceria firmada com a empresa requerida, ora apelante, é certo que o prazo iniciou com a formalização da caução em juízo (17/08/2009).

Assim,
como a ação de prestação de contas foi ajuizada em 19/10/2009, a sua intempestividade enseja a extinção da cautelar não por inexecução da medida, mas sim pela intempestividade da distribuição da demanda principal, conforme dispõe o artigo 309, I, do CPC, que corresponde ao artigo 808, I, do CPC ab-rogado
.

Por consequência, por ser incontroverso que referidos bens são de propriedade das partes aqui envolvidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, imperioso que a autora/apelada responda pelos prejuízos causados pelo longo tempo de uso, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 811 do CPC/73). (N.U 0016142-61.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Desse modo, ainda que passado o prazo exigido na lei para a propositura da ação principal, a autora não perde o direito de ajuíza-la, consistindo seu único ônus o de perder a cautela que havia sido deferida anteriormente.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de decadência
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como para condenar a requerida ao pagamento de dano material, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação. Condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A autora, ora apelada, celebrou com a requerida o contrato de prestação de serviços educacionais para o semestre 2009/02. Em 17/08/2009, requereu transferência interna para o Curso de Bacharelado em Serviço Social, tendo sido aprovada em todas as disciplinas, porém não conseguiu obter o documento denominado “nada consta” e, consequentemente, não obteve autorização para colar grau com sua turma no dia 24 de julho de 2013, ao argumento de que não havia cursado a disciplina Formação Social, Econômica e Política do Brasil (código 4795).

Propôs a Ação Cautelar Inominada n.º 0015864-41.2013.8.11.0041, na qual obteve a antecipação da medida para participar de forma simbólica da solenidade de colação de grau. Posteriormente, a ação foi extinta porque a autora não ingressou com a ação principal no trintídio legal, cessando a eficácia da medida cautelar (ID 169393216 - Pág. 87/91).

Também há informação nos autos que a autora cursou a disciplina faltante no segundo semestre de 2013, colou grau em 13/12/2013 e já recebeu o Diploma do curso, por meio do Processo 1061/2013 de registro de diploma.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Esse é o argumento da defesa, qual seja, a de que a culpa pela impossibilidade de colar grau seria da autora, porquanto não teria procurado cursar a disciplina nos anos seguintes e que precederam a colação de grau, porque teria sido informada da necessidade de cursá-la.

Observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar que recebeu vários documentos, dentre os quais Requerimento de Matrícula (ID ), Histórico Escolar (ID ), Extrato Acadêmico (ID ), e em nenhum deles há a informação clara de que estaria faltando uma disciplina a ser cursada.

As alegações da requerida, ora apelante, são de que seria possível a autora deduzir que faltava uma disciplina, porque cada semestre seria composto de 5 disciplinas e no primeiro semestre somente teria cursado 4 disciplinas, ou ainda que o valor por ela pago correspondia apenas às 4 matérias e não às 5.

Porém, em nenhum dos referidos documentos, nem mesmo no requerimento de matrícula, foi informado à autora de forma clara que uma das disciplinas já havia se encerrado e que a autora deveria cursá-la nos semestres seguintes.

Portanto,
o dever de informação e transparência que incumbe à prestadora de serviços não foi demonstrada pela apelante, razão pela qual se conclui pela falha na prestação dos serviços
.

Nesse passo, demonstrada a falha na prestação dos serviços, pela ausência de informação clara de que uma das disciplinas já havia se encerrado quando foi realizada a transferência da autora de um curso para outro, e os danos suportados pela autora que não pode colar grau ao final do curso, bem como o nexo causal entre eles, incumbe à requerida o dever de reparação civil.

No que diz respeito aos danos materiais, a autora requereu a indenização dos danos advindos da contratação de advogado particular, para fins de ingressar com a ação judicial adequada à obtenção da participação da autora na colação de grau, tendo em vista a recusa pela instituição de ensino (ação cautelar n. 15864-41.2013.811.0002- Id. 319492), cujo pedido liminar que fora acolhido parcialmente.

A autora juntou no processo o contrato de prestação de serviços advocatícios, no valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), que comprova o gasto realizado, motivo pelo qual não comporta reforma a sentença na parte em que deferiu a reparação por danos materiais no valor da referida contratação.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre a apelante, porquanto se trata aqui de responsabilidade objetiva, que independe da prova de culpa da prestadora de serviços.

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a falha na informação acerca das matérias que necessitavam ser cursadas, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS POR CULPA DA UNIVERSIDADE - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - REPARAÇÃO MORAL ADEQUADA
- DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Condicionar a obtenção do FIES ao pagamento de encargos diversos à Universidade configura ato ilícito passível de reparação moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação à reparação por dano material exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC). (N.U 0014671-16.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2-
O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral
. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018) (g.n.).

Desse modo,
não comprovada a existência de culpa exclusiva da autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição educacional
.

Assim,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que dão ensejo à obrigação de indenizar
,
em razão da

falta de informação adequada à autora no momento da transferência interna de um curso para outro na mesma instituição
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$5.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Isso posto,
rejeita-se a preliminar
e, no mérito,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$8.400,00, bem como a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023